Tribunal: TJSP
Processo: 1048884-44.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento parcial dos recursos. Constou do acórdão que a multa tal qual estipulada no contrato implica em desequilíbrio entre os contratantes, devendo ser reduzida para 3 aluguéis, proporcional ao tempo faltante entre a data da desocupação e o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento parcial dos recursos. Constou do acórdão que a multa tal qual estipulada no contrato implica em desequilíbrio entre os contratantes, devendo ser reduzida para 3 aluguéis, proporcional ao tempo faltante entre a data da desocupação e o término do contrato. Foi expresso no aresto que houve sucumbência recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o artigo 86, caput, do CPC. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048884-44.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado RICARDO
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048884-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 12.519
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTE:
POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO:
RICARDO ROCHA
VOTO N.o 12.519
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram
ao provimento parcial dos recursos. Constou do acórdão que a
multa tal qual estipulada no contrato implica em desequilíbrio
entre os contratantes, devendo ser reduzida para 3 aluguéis,
proporcional ao tempo faltante entre a data da desocupação e o
término do contrato. Foi expresso no aresto que houve
sucumbência recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios
de acordo com o artigo 86, caput, do CPC. Pretensão que não
encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 226/242, que deu provimento em parte aos recursos.
Alega a embargante que o contrato não é de adesão; houve
pactuação livre das partes, não havendo razão para sua alteração, em especial quanto a
cláusula 14a do contrato. Aduz que deve ser mantida a condenação do embargado aos
ônus sucumbenciais, ante o decaimento mínimo dos pedidos da embargante, e do
princípio da causalidade.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048884-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 12.519
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia,
que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado.
A contrariedade da embargante se refere às razões de decidir, e
não ao texto do acórdão, pois constaram todos os fundamentos que levaram ao
provimento parcial dos recursos.
Constou do acórdão, exaustivamente, que a multa tal qual
estipulada pelas partes, impõe desequilíbrio contratual, conforme texto a seguir
reproduzido, a fim de evitar repetições improdutivas:
(...)A cláusula 14a, exposta à análise delimitada no recurso, é
nitidamente abusiva, tanto em fixar o valor de seis aluguéis como de
exigir o pagamento integral, e não proporcional ao tempo que faltava para
completar o período locatício na data da desocupação.
A multa contratual possui natureza indenizatória e compensatória, a fim
de minimizar os prejuízos do locador, mas não pode configurar seu
enriquecimento sem causa.
Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao devedor, será
aplicável a multa compensatória prevista contratualmente, conforme
estabelece a regra disposta no artigo 408 do Código Civil.
Todavia, ao dispor que o juiz deve reduzir equitativamente a penalidade,
o legislador explicitou que a norma é de natureza cogente e que os
contratantes não podem afastá-la por ato consensual. As penalidades
desta natureza devem, sempre, ser aplicadas segundo parâmetros
equitativos, de acordo com a natureza e a finalidade do negócio jurídico
entabulado.
O art. 413 do CC dispõe que a penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Assim, o que se
verifica é que, presentes os requisitos elencados nesse artigo, impõe-se
ao juiz o dever de revisar equitativamente o valor da cláusula penal. (...)
Portanto, trata-se de matéria de ordem pública que impõe dever ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048884-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 12.519
4
magistrado, nos termos art. 413 do Código Civil e conforme orientação
dos Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal- Outubro 2006, in
verbis:
355. Art. 413. Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução
da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413
do CC, por se tratar de preceito de ordem pública.
356. Art. 413. Nas hipóteses previstas no art. 413 do CC, o juiz deverá
reduzir a cláusula penal de ofício.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação conforme a que
está sendo aqui adotada:
Sob a vigência do Código Civil de 1916, era facultado ao magistrado
reduzir a cláusula penal caso o adimplemento da obrigação fosse tão
somente parcial, ao passo que no vigente Código de 2002 se estipulou
ser dever do juiz reduzir a cláusula penal, se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, afastando-se definitivamente o princípio da
imutabilidade da cláusula penal. (REsp no 1.186.789/RJ, Quarta Turma,
Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 20.03.14, DJe de 13.05.14, v.
u.) (...).
Quanto aos ônus sucumbenciais, também ficou claro no aresto
que a alteração do julgado implica em sucumbência recíproca, com a fixação dos
honorários advocatícios de acordo com o artigo 86, caput, do CPC.
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048884-44.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 12.519
5
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator